Tribunal: STF
Processo: ARE 1564994
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 15.9.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Dario Satilite e Michel Barbosa Coelho, nestes termos:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CONCUSSÃO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DOS JUÍZES MILITARES, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA CIVIS, IRREGULARIDADES DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E OFENSA AO DIREITO AO SILÊNCIO. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTINUIDADE DELITIVA EM CRIME MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 115).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 16.9.2025, Dario Satilite opõe tempestivos embargos de declaração, em 17.9.2025 (e-doc. 119).



    Sustenta que “a defesa não se limitou a arguir ‘prejuízo’ de forma genérica. A alegação central foi a de que houve uma censura explícita por parte do magistrado em relação ao exercício do direito ao silêncio, e que essa censura, por si só, configuraria uma violação constitucional grave, capaz de contaminar a imparcialidade do julgador e influenciar o resultado da decisão” (fl. 2, e-doc. 119).



    Afirma que “a discussão sobre a censura ao direito ao silêncio e sua influência na condenação transcende o mero reexame de fatos. Trata-se de uma questão de direito constitucional que versa sobre a validade da prova e a imparcialidade do julgador, elementos essenciais para a garantia de um devido processo legal e de um julgamento justo” (fl. 3, e-doc. 119).



    Destaca que “as alegações de interceptações massivas sem qualquer autorização judicial, ou de escutas que se estenderam para além dos prazos legalmente estabelecidos, representam violações flagrantes da reserva de jurisdição e do princípio da legalidade das provas” (fl. 4, e-doc. 119).



    Defende que “a verificação da existência de autorização judicial para cada período e para cada linha interceptada, bem como a observância dos limites temporais impostos judicialmente, não constitui, em sua essência, um reexame do conjunto fático-probatório no sentido da Súmula 279” (fl. 5, e-doc. 119).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer a Vossa Excelência que se digne em: 



    1. Conhecer e acolher os presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões e obscuridades apontadas no Venerando Acórdão de fls. 19, a fim de que esta Colenda Turma se pronuncie expressamente e de forma fundamentada sobre: 



    a) A alegada censura do MM. Juiz de Piso ao exercício do direito ao silêncio pelo embargante e sua influência na decisão condenatória, reavaliando se a questão é meramente fática ou se demanda a revaloração jurídica de fatos incontroversos com repercussão constitucional. 



    b) As irregularidades específicas nas interceptações telefônicas apontadas pela defesa, quais sejam: a interceptação de 838 ligações e de 5 linhas sem autorização judicial prévia, a interceptação de 81 ligações após o termo final das autorizações, e a análise de informações por agentes não autorizados em período anterior à respectiva decisão. Que seja esclarecido se tais fatos, conforme alegado e referenciado nos autos, foram considerados e, em caso positivo, qual a fundamentação jurídica para seu afastamento enquanto vícios processuais de natureza constitucional. 



    2. Uma vez sanadas as omissões e obscuridades, requer-se a reconsideração da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que o mérito recursal seja devidamente apreciado à luz das elucidações fornecidas” (fls. 5-6, e-doc. 119).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal Federal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Constam da decisão embargada os seguintes fundamentos:



    “13. O Tribunal de origem afastou o argumento de parcialidade dos Juízes Militares pelo fundamento de que ‘situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo’ (fls. 13-14 , e-doc. 42).



    Sobre a alegação de prescindibilidade e irregularidade da interceptação telefônica e de suas prorrogações, o Tribunal de origem assentou: ‘a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas por juiz competente (...). Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. Também não procede a arguição de ausência de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado. Quanto à arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, consta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10ª Seção de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido. Há que se destacar que os meios tecnológicos utilizados para a captura e extração das provas são os mesmos utilizados em todos os processos criminais que se fundamentam em provas dessa natureza, tomando a argumentação apenas reiteração do inconformismo defensivo, buscando nulidade onde não existe’ (fls. 14 e 16, e-doc. 42).



    Quanto à alegação de ofensa ao direito ao silêncio, consta do acórdão recorrido que ‘não se verifica o prejuízo apontado pela defesa em relação ao direito constitucional ao silencio, exercido legalmente pelo correu’ (fl. 17, e-doc. 42).



    Sobre a tese de absolvição por insuficiência de provas sobre autoria e materialidade delitiva, extrai-se do acórdão recorrido que ‘o conjunto probatório encartado aos autos contém elementos suficientes para incriminar sobremaneira os militares. Há convicção de autoria e materialidade dos delitos e da anuência de ambos nas práticas criminosas’ (fl. 24, e-doc. 42).



    Para rever o entendimento das instâncias antecedentes, sobre a) imparcialidade dos Juízes Militares, b) imprescindibilidade e regularidade das interceptações telefônicas e de suas prorrogações, c) exercício legítimo do direito ao silêncio ou ausência de prejuízo e d) provas da autoria e materialidade delitiva, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário” (fls. 13-15, e-doc. 115).



    6. Todas as questões apresentadas foram devidamente analisadas na decisão agravada. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie.



    7. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante.



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MOTIVAÇÃO PARA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.501.680-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.455.779- AgR-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (arts. 1.022, I, II e III, do CPC e 619 do CPP), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.319.028-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I – Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II – Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III – Embargos rejeitados” (HC n. 212.882-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.5.2022).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora